Tribunal: TJDFT
Processo: 0716757-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. GRAVE AMEAÇA COM ARMA BRANCA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo impróprio, mediante grave ameaça com arma branca, a manutenção da condenação é medida necessária. A tese defensiva de desclassificação para furto não encontra amparo no conjunto probatório, pois a ameaça posterior à subtração foi inequívoca e destinada a assegurar a detenção da coisa (CP, art. 157, §1o).
2. O regime inicial de cumprimento da pena pode ser agravado quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, como maus antecedentes, e diante da gravidade concreta do fato, ainda que a pena seja igual ou inferior a 4 anos (CP, art. 33, §§2o e 3o). Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido.